Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737194-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS BRAZ ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlos Vinicius Braz Alves contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu os embargos de declaratórios opostos e aplicou multa ao agravante diante do intuito protelatório (proc. no 0713175-03.2018.8.07.0007, ID no 57976126). Apesar de mencionar a juntada em seu recurso, não foi localizada a guia, tampouco o comprovante de pagamento do preparo. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO